Tribunal: CARF
Processo: 13701.000085/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13701.000085/2009-17
ACÓRDÃO
2202-010.818 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO PAIXAO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
EMENTA:
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
CIRCUNSTÂNCIA DE O PAGAMENTO BENEFICIAR TERCEIROS ALHEIOS À
CARACTERIZAÇÃO COMO DEPENDENTES.
as despesas com terceiro, que não se caracterize como dependentes para
fins tributários, não podem ser deduzidas no cálculo do IRPF (art. 80. § 1o,
II do Decreto 3.000/1999).
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
REJEIÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR. IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E DA ALOCAÇÃO
DOS RESPECTIVOS PRÊMIOS. NECESSIDADE.
A dedutibilidade de valores a título de despesas com custeio de plano de
saúde pressupõe a comprovação do plano de alocação dos respectivos
prêmios, ao contribuinte e aos eventuais dependentes.
A ausência dessa comprovação impede o estabelecimento da dedução
pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 54
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.818 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000085/2009-17
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 08/12) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes
infrações:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 26.024,08, conforme
abaixo:
DEDUÇÕES GLOSADAS REFERENTES AS DESPESAS MEDICAS:
CPF
OU
CNPJ/NOME/CÓDIGO
DE
PAGAMENTO/VALOR
GL0SADO(R$)/JUSTIFICATIVA
34.140.012/0001-33 CASA GERIATRICA SANTA BERNADETTE LTDA 09 1.200,00
despesa médica efetuada para não dependente na declaração
01.685.053/0001-56 SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE 11 24.824,08
falta de identificação dos beneficiários do plano de saúde
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação, às
fls. 02/06, alegando, em síntese, que apresenta documentalmente em anexo
todos os recibos que justificarão os argumentos de defesa. Que no ano calendário
de 2006, desembolsou a importância de R$ 24.824,09 a titulo de seguro saúde
para a sua assistência médica, estendida à sua esposa, conforme se faz comprovar
com o Informe Anual de Pagamentos, fornecido pela Seguradora que segue anexo
à presente defesa. Que, com relação à despesa referente à casa geriátrica, esta se
refere à sua irmã e que o contribuinte honrou com o pagamento da mesma.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.818 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000085/2009-17
3
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no
anocalendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, relativos ao tratamento do contribuinte e de seus
dependentes.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 08/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas por beneficiário de plano de saúde
estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
em benefício do sujeito passivo é suficiente para comprovar a efetiva assunção do ônus financeiro
por esse beneficiário.
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
a)
Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
b)
O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.
Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.818 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000085/2009-17
4
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro (grifei);
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
a)
O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários
(entrega de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
b)
O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor
devido ao beneficiário (compensação);
c)
O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe
diretamente os valores devidos em favor da operadora;
d)
O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
a) Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação de
transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
b) Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo,
com o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
c) Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto com
autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-
corrente, declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
No caso em exame, o órgão julgador de origem entendeu ausente conjunto
probatório suficiente a indicar o plano de atribuição dos prêmios pagos.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.818 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13701.000085/2009-17
5
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame
de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, bem como a ampliação instrutória, ainda que
para observância de orientação vinculante, se ausente uma das hipóteses legais permissivas.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ausente comprovação do plano de alocação dos prêmios destinados ao custeio do
plano de saúde complementar, é impossível restaurar a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 58
DF CARF MF
Original